Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVANTE), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL QUE GARANTE ISENÇÃO DAS CUSTAS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO

De acordo com a Lei Estadual de º 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELICIO ROMANO COCATO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 1016287-95.2020.811.0015, manejado em face da AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA, determinou a emenda da inicial para que a parte autora comprove o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, os agravantes insistem no equívoco da decisão recorrida sob o argumento de que a lide, na origem, versa sobre o cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, o qual é isento da cobrança de custas e taxas, conforme Lei Estadual vigente desde o ano de 2001.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso em exame diz respeito à irresignação dos recorrentes em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, exigiu o recolhimento das custas processuais, em que pese se tratar de execução de honorários advocatícios.

No caso em exame, assiste razão aos recorrentes.

É que, de acordo com a Lei Estadual de nº 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Mais precisamente, a legislação Estadual dispõe o seguinte,
in verbis
:

LEI N° 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

§ 1º Presumir-se-á pobre o réu preso que não tiver defensor constituído.

§ 2º Nos demais casos, exigir-se-á, sempre, expressa declaração ou atestado quanto ao estado de miserabilidade.

Posteriormente, a Lei Estadual nº 11.077/2020, acrescentou o inciso V, ao artigo 3º da Lei nº 7.603/2001, passando a contemplar a isenção pretendida pelo recorrente:

Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...) (...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

Em caso semelhante, decidiu a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
. (N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para isentar os exequentes do recolhimento das custas processuais, atinentes ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e isentar os exequentes, ora recorrentes, do recolhimento das custas processuais, atinentes ao cumprimento de sentença, para cobrança de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021